Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-55.2022.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007214-55.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO PANHUN ANTUNES - CPF: 061.597.741-31 (APELADO), ELITON GONCALVES SILVA VIANA - CPF: 082.584.631-52 (APELADO), HUGO GABRIEL GOMES DA SILVA - CPF: 060.436.391-57 (APELADO), WELLINGTON NASCIMENTO AMARAL - CPF: 063.338.731-28 (APELADO), JOSE LUIZ CONDE - CPF: 513.070.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MULLER SANTOS - CPF: 930.572.889-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – TIPICIDADE DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL – EMPREGO DE FUGA QUANDO DA ORDEM DE PARADA POR POLICIAIS MILITARES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta descrita no art. 330 do Código Penal foi confirmada pelas provas carreadas judicialmente. Comprovada a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu na denúncia, de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Da análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não obedeceu à ordem de parada dos policiais militares e empreendeu fuga, conforme depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou ter presenciado o fato
.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada emanada por policial militar configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

No tocante ao quantum de pena fixado pelo juízo singular, observo que houve valoração dos antecedentes do réu, sendo que as circunstâncias do crime foram negativas, porque o réu empreendeu fuga.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95
c.c
.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025